Tribunal: STF
Processo: RE 432457
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-11-25
Data de publicação: 2008-11-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO.
   CONTRIBUIÇÕES AO SESC/SENAC. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
   PROVIMENTO. Controvérsia decidida com fundamento na legislação
   infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta. Precedentes.
   Imposição de multa de 5% do valor corrigido da causa. Aplicação
   do art. 557, § 2º, c/c arts. 14, inc. II e III, e 17, inc. VII,
   do Código de Processo Civil.